Tribunal: TCU
Processo: 038.658/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13329/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 038.658/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alexandre Azevedo Coelho de Oliveira (XXX.927.564-XX); Carlos Mauricio Soriano de Souza (XXX.048.044-XX); Edivania Sales Rocha (XXX.230.314-XX); Eduardo Sales Rocha (XXX.230.294-XX); Edwin de Freitas Rocha (XXX.068.754-XX); Iaponira Torokfalvy (XXX.822.484-XX); Laudeny de Freitas Rocha (XXX.156.524-XX); Lauvia Lucena Vaz (XXX.781.514-XX); Lucas Mafaldo Barros de Azevedo Coelho (XXX.692.294-XX); Lucia do Rego Barros e Albuquerque (XXX.027.814-XX); Maria Clotilde da Silva (XXX.921.854-XX); Maria Nazare de Oliveira Costa (XXX.599.984-XX); Maria da Paz Sales Cavalcante (XXX.235.104-XX); Maria das Dores Pereira da Silva (XXX.662.734-XX); Rosemary de Moraes Mesquita (XXX.284.474-XX); Sara de Moraes Mesquita (XXX.445.634-XX); Sofia Mafaldo Barros de Azevedo Coelho (XXX.184.774-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.